Tribunal: STF
Processo: ARE 1590636
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 42) opostos contra decisão monocrática, na qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo, fundamentada na Súmula 279 do STF, no Tema 660 da repercussão geral e porque, no caso concreto, a apontada ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa (eDOC 41). 
Nas razões dos presentes embargos, a parte ora embargante alega a ocorrência de vícios do art. 1.022 do CPC, tendo em vista que (eDOC 42, p. 3):

“(...) a ofensa direta a dispositivos da Constituição da República Federativa do Brasil - CRFB e à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB foram explicitamente prequestionadas pelos EMBARGANTES desde a sua petição inicial, tendo o Tribunal a quo se omitido sobre esse prequestionamento e considerado válida a disciplina do artigo 103 do Decreto-lei n.º 200/1967. 
Dessarte, em se tratando de omissão do Tribunal a quo em se pronunciar sobre ofensas à CRFB e à LINDB devidamente prequestionadas, há necessidade de esse Excelso Pretório se pronunciar sobre a validade do artigo 103 do Decreto-lei n.º 200/1967, em face dos citados prequestionamentos, ainda não apreciados pelo judiciário.”

Ao final, requer o acolhimento destes embargos, a fim de que sejam sanados os vícios apontados. 
É o relatório. Decido. 
Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) e ante a inexistência de prejuízo, visto que não há, na hipótese, efeitos modificativos, deixo de intimar a parte Embargada para apresentação de contrarrazões.
Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes para que não haja decisão surpresa, o que não é o caso, uma vez que a decisão recorrida será mantida.
Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 
Com efeito, reputo não assistir razão à parte Embargante.
É que, de acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata nenhum dos vícios elencados.
Restou claro, na decisão embargada, que o recurso de agravo com recurso extraordinário é inadmissível em razão da incidência, no caso concreto, da Súmula 279 do STF, do Tema 660 da repercussão geral e porque, no caso concreto, a alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, seria reflexa.   
Verifica-se que a parte embargante busca, indevidamente, a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 
Com essas considerações, registra-se que os embargos declaratórios não se prestam para tal fim, conforme reiterados pronunciamentos desta Suprema. 
Nesse sentido: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADEQUAÇÃO. 
1. Cumpre rejeitar embargos de declaração quando não se verifica omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido, sendo inviável a rediscussão da matéria julgada. 
2. Os aclaratórios não são meio processual adequado para a reforma da decisão, tampouco para a rediscussão da matéria. 3. Embargos de declaração desprovidos” (ADI 5597-ED-terceiros, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2024). 

“Direito Processual Civil. Embargos declaratórios no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Princípios da legalidade e da livre iniciativa. Natureza infraconstitucional. Súmula 636/STF. Tentativa de rediscussão da matéria. Alegação de vícios na decisão embargada. Inexistência. Embargos rejeitados. 
I. Caso em exame 
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno por concluir, com amparo em precedentes desta Corte, pela manutenção da decisão agravada, a qual entendeu pela ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em vícios do art. 1.022 do CPC. 
III. Razões de decidir 
3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 
4. Conforme debatido na decisão embargada, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria a análise de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o recurso extraordinário. 
5. A parte embargante busca, na verdade, a rediscussão de matéria já enfrentada nas decisões anteriormente proferidas. IV - Dispositivo 6. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1.564.864-AgR-ED, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 15.01.2026)
	
Deve ser, portanto, mantida a decisão ora embargada. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF e no art. 1.024, § 2º, do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.
Brasília, 16 de março de 2026.
 
Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente